Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-55.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de venda e compra- Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Parcial procedência- Preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade por ausência de fundamentação afastadas- Prescrição dos valores pagos como corretagem– Incidência do prazo prescricional trienal, a teor do art. 206, §3o, inc. IV, CC – Entendimento firmado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos-

Ementa:
Compromisso de venda e compra- Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Parcial procedência- Preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade por ausência de fundamentação afastadas- Prescrição dos valores pagos como corretagem– Incidência do prazo prescricional trienal, a teor do art. 206, §3o, inc. IV, CC – Entendimento firmado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos- Montante que deve ser excluído do total a ser devolvido- Previsão de prazo de entrega indeterminado, consistente na celebração de outro contrato de financiamento e condicionado à venda de um numero mínimo de unidades- Inadmissibilidade da cláusula se não houver determinação precisa do prazo dentro do qual deve ser celebrado o contrato de financiamento- Tese no 2 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 do TJSP- Atraso reconhecido- Rescisão corretamente decretada, com devolução integral do preço pago- Danos morais inocorrentes- Sentença parcialmente reformada, apenas para reconhecer a prescrição em relação à corretagem- Recurso das rés provido em parte- Recurso adesivo da autora desprovido.